Tribunal: TJES
Processo: 5000314-09.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa; Expedição de CND; ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000314-09.2023.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO REJEITADA. DÉBITOS FISCAIS. AUTONOMIA DE ESTABELECIMENTOS. SEGURO-GARANTIA. POSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A preliminar de não conhecimento do recurso por perda superveniente do objeto deve ser rejeitada, uma vez que o processo em que se discute legalidade da autuação da apelada ainda não foi sentenciado.

2. A autonomia administrativa e operacional das filiais não altera a unidade jurídica do grupo empresarial, sendo legítimo o impedimento da emissão de certidões negativas em caso de pendências fiscais de qualquer de seus estabelecimentos.

3. No entanto, a existência de garantia do débito por meio de seguro-garantia permite a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

4. Recurso desprovido.

Vitória, 07 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5000314-09.2023.8.08.0048

Apelante:

Estado do Espírito Santo

Apelada:

Agis Equipamentos e Serviços de Informática Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença de id. 9376275, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da ação mandado de segurança impetrado por Agis Equipamentos e Serviços de Informática Ltda., na qual o Magistrado de origem concedeu a segurança, ratificando a determinação de que o Fisco Estadual emita certidão de regularidade fiscal em favor dos estabelecimentos comerciais Impetrantes, inscritos nos CNPJs de números 68.993.641/0010-19 e 68.993.641/0009-85, desde que inexistam débitos em seus nomes próprios, desconsiderando-se todos os débitos advindos do CNPJ nº 68.993.641/0001-28.

Nas razões recursais de id. 9376281 , o apelante sustenta em síntese que a) não é possível a emissão de certidão à filial na hipótese em que há pendência fiscal oriunda da matriz ou de outra filial ; b) a autonomia operacional e administrativa da filial não alcança a emissão de certidões negativas de pendências fiscais, as quais se inserem na seara da empresa e não do estabelecimento; c) a filial não possui personalidade jurídica própria, sendo um estabelecimento secundário da mesma pessoa jurídica.

Contrarrazões apresentadas no id. 9376284.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 11 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se os débitos fiscais de um estabelecimento (matriz ou filial) podem impedir a emissão de certidão de regularidade fiscal para outro estabelecimento da mesma pessoa jurídica, que possui CNPJ diferente.

Preliminar de não conhecimento do recurso por perda superveniente do objeto

A apelada suscita, em sede preliminar de contrarrazões, o não conhecimento do recurso por perda de objeto, em razão da prejudicialidade decorrente do julgamento definitivo do agravo de instrumento n. 5002479-13.2022.8.08.0000, que autorizou a emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em seu favor.

Contudo, apesar do agravo de instrumento n. 5002479-13.2022.8.08.0000 ter sido julgado, com a possibilidade de emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, o processo originário (ação anulatória n. 5002024-73.2022.8.08.0024) ainda não foi sentenciado.

Conforme exposto pelo apelante, no agravo de instrumento, discutiu-se tão somente o efeito da medida liminar pleiteada na instância de origem, sem adentrar o mérito do processo principal, de forma que a ação anulatória à qual o agravo está vinculado ainda está em andamento, na fase de produção de provas.

Desse modo, o debate acerca da regularidade fiscal das filiais, que é objeto da presente apelação, mantém-se relevante, pois a questão de mérito do processo principal ainda pende de análise.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de perda superveniente do objeto.

Mérito

A controvérsia recursal consiste em determinar se a apelada tem direito à expedição de Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa, mesmo havendo débitos fiscais em desfavor de outro estabelecimento comercial do mesmo grupo econômico.

Conforme a jurisprudência,
“
A autonomia administrativa e operacional das filiais não altera a unidade jurídica do grupo empresarial, sendo legítimo o impedimento da emissão de certidões negativas em caso de pendências fiscais de qualquer de seus estabelecimentos”
(TJES, Apelação Cível n. 0014684-97.2016.8.08.0024, Relatora: Desembargadora MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19.11.2024).

Em sintonia:

“A existência de débitos tributários em face de um dos estabelecimentos com CNPJ’ próprio de uma pessoa jurídica consiste óbice legítimo à expedição de certidão negativa de débitos em face de outros estabelecimentos com "CNPJ" próprios, ou mesmo da matriz, da mesma pessoa jurídica.” (TJES, Remessa Necessária Cível n. 5024038-85.2021.8.08.0024, Relator: Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04.08.2023)

“‘Deve prevalecer o entendimento proclamado por esta c. Câmara Cível no julgamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nestes autos, segundo o qual “A existência de débitos tributários em face de um dos estabelecimentos com CNPJ próprio de uma mesma pessoa jurídica consiste óbice legítimo à expedição de certidão negativa de débitos em face de outros estabelecimentos com CNPJ próprios, ou mesmo da matriz, da mesma pessoa jurídica’.” (TJES, Apelação / Remessa Necessária n. 0005022-36.2021.8.08.0024, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMOES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12.09.2024)

Há no caso concreto, porém, importante particularidade.

O débito que, em tese, representa óbice para a emissão da documentação está devidamente garantido nos autos da ação anulatória n. 5002024-73.2022.8.08.0024, com expressa permissão para emissão de certidão, nos termos do art. 206 do CTN.

Sobre o tema:

"O Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que o seguro garantia pode ser aceito para a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, ainda que não suspenda a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN (AgInt no REsp nº 1.965.194/DF)." (TJES, Agravo de Instrumento n. 5018136-24.2024.8.08.0000, Relator: Desembargador JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25.03.2025)

"A aceitação de seguro garantia como caução do crédito tributário permite a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, mas não suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem obsta o protesto da dívida ativa." (TJES, Agravo de Instrumento n. 5017493-66.2024.8.08.0000, Relatora: Desembargadora DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21.02.2025)

"Não obstante o seguro garantia não se equipare ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão da taxatividade do rol do art. 151, do CTN, tem o condão de permitir a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, eis que em equiparação ou antecipação à penhora, na forma do art. 9, inciso II, da LEF." (TJES, Agravo de Instrumento n. 5005698-68.2021.8.08.0000, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26.10.2022)

Portanto, considerando a garantia do débito em questão, a manutenção da sentença que concedeu a segurança para possibilitar a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em favor da apelada é medida que se impõe.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

Não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/09.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 04.08.2025 a 08.08.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 07.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.